Tribunal: TJMT
Processo: 1045074-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045074-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOCLECIA FERREIRA NEVES - CPF: 020.572.421-37 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TELAS SISTÊMICAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS DE ABERTURA DE CONTA. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, alegando omissão quanto à validade de telas sistêmicas para comprovação de contratação, à suficiência de documentos utilizados na abertura de conta e à alegação de que possuir conta não comprova a contratação de serviço de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a validade das telas sistêmicas para comprovar a contratação; (
i
i
)
saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar a suficiência dos documentos de abertura de conta; e (
i
ii
)
saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar se a posse de conta comprova a contratação de serviço de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando um pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

4. O magistrado manifestou-se expressamente sobre as telas sistêmicas, considerando-as admissíveis para comprovar a relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios.

5. As demais circunstâncias apontadas como omissas foram irrelevantes para a conclusão lógico-jurídica do julgado.

6. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica.

7. O recurso de Embargos de Declaração não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte ou modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

____

Tese de julgamento: "1. A omissão em Embargos de Declaração configura-se apenas pela ausência de exame de pedido ou fundamentação imprescindível, não se caracterizando quando a questão suscitada já foi decidida de forma fundamentada ou quando os argumentos são irrelevantes para a conclusão do julgado. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021,
DJe
de 02/09/2021. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016. TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1045074-40.2024.8.11.0001

Embargante
:
DIOCLECIA FERREIRA NEVES

Embargado
:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 285736850/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Agravo
Interno (ID285146899/PJe2).

Sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão

embargado

quanto
: a)
ao

fato
de que as
telas

juntadas

não

são

hábeis
a
comprovar
a
validade
da
contratação
; b)
ao

argumento
de que
foi

juntado

apenas

documentos

utilizados

na

abertura
da
conta
e; c)
ao

fato
de que
possuir

conta

não

comprova
a
contratação
do
serviço
de
crédito
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto
as
telas

sistêmicas
,
conforme se observa da transcrição de parte da decisão

prolatada
no ID 285146899/PJe2:

"...a
decisão

agravada

está
de
acordo
com a
firme

jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a qual
preconiza
que
telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
,
são

admissíve is à comprovação da existência da relação

contratual
".

Ainda
, nota-se que
não

assiste

também

razão
a
parte

embargante

quanto
as
demais

omissões

apontadas
, pois tais
circunstâncias

foram

irrelevantes
para a
conclusão

lógica-jurídica
do
julgado
.

Vale
destacar
ser
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas
partes,
desde
que
sua

linha
de
pensamento

seja

clara
e
suficiente
para
uma

conclusão

lógica
.

Neste
sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
(...)
2. Quanto à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da
controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
. (...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025